Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO BEBIANO PIMENTA - CPF: 059.916.566-90 (ADVOGADO), MANOEL FERNANDES DE AZEVEDO - CPF: 153.826.136-72 (PACIENTE), EVANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 061.770.076-19 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT (COATOR), MANOEL FERNANDES DE AZEVEDO - CPF: 153.826.136-72 (PACIENTE), RODRIGO BEBIANO PIMENTA - CPF: 059.916.566-90 (IMPETRANTE), EVANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 061.770.076-19 (IMPETRANTE), EVANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 061.770.076-19 (ADVOGADO), RODRIGO BEBIANO PIMENTA - CPF: 059.916.566-90 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), TANIA APARECIDA BOSCO BEZERRA - CPF: 994.243.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN RANUF DE AZEVEDO - CPF: 054.451.391-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - I
MPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
JUSTIFICATIVA
INSUFICIENTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

A verificação da incapacidade financeira do alimentante e a revisão da justificativa apresentada para o inadimplemento da obrigação demandam dilação probatória,
que refoge à análise em sede de
habeas corpus.

Não comprovado o pagamento da dívida alimentar e não negada a sua existência, tampouco apresentada justificativa plausível acerca do inadimplemento, não há que se falar em ilegalidade no decreto de prisão civil do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus impetrado por
Rodrigo Bebiano Pimenta e Evandro de Oliveira Queiroz
, em favor do paciente
Manoel Fernandes de Azevedo
, em virtude do decreto prisional expedido na Ação de Execução de Alimentos n. 2444-50.2012.8.11.0051 (cod. 73457), pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Sustentam os impetrantes que o paciente é avô paterno de Jhonatan Ranuf de Azevedo e foi condenado a pagar um salário e meio a título de alimentos em favor dele, sendo que em razão de dificuldades financeiras por ser idoso, com mais de 75 anos de idade, ter problemas de saúde e receber apenas seu benefício previdenciário, deixou de presta-los desde o ano de 2017, apresentando justificativa que, no entanto, foi indeferida.

Aduzem que nos termos do art. 528, do CPC, é possível apresentar justificativa acerca da impossibilidade de realizar o pagamento e de se manter encarcerado, tendo em vista que o inadimplemento do paciente não decorreu de um ato voluntário, mas sim da incapacidade financeira de suportar com o ônus que lhe fora imposto.

Salientam que para o decreto da prisão civil devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o que não foi levado em conta pelo juízo
a quo
e, alternativamente, requerem a conversão da prisão civil por domiciliar e/ou a viabilidade de condicionar a prisão ao pagamento apenas das 03 (três) últimas parcelas.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 36025950).

Não foram prestadas as informações (certidão Id. 42735476).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela denegação da ordem postulada (Id. 45653483
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Manoel Fernandes de Azevedo
, em virtude do decreto prisional expedido na Ação de Execução de Alimentos n. 2444-50.2012.8.11.0051 (cod. 73457), pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Sobre o tema, é sabido que a prisão civil do devedor de pensão alimentícia, é medida de natureza excepcional, que encontra guarida na Constituição Federal, com base no artigo 7o, item 7, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica -:
“ninguém deve ser

detido por dívidas. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos

em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”
.

Com efeito, para o decreto da prisão civil, basta que o devedor de alimentos deixe de cumprir sua responsabilidade por mera liberalidade e sem motivo justo, consoante ressoa do artigo 5o, inciso LXVII, 1a parte, da Constituição Federal:
“LXVII - não haverá prisão civil por dívida,

salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”
.

Além disso, a Súmula 309 do STJ preconiza que
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”

Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão civil do paciente, porquanto o débito alimentar persiste e não há comprovação do pagamento.

Não obstante os argumentos lançados pelos impetrantes mostra-se forçoso registrar que eventuais dificuldades no adimplemento da obrigação alimentar estipulada, deverá ser objeto de ação própria, o que refoge à análise em sede de
habeas corpus
.

Nesse sentido,
colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CF). 2. "O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" (RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013).
3. "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019)
(destaquei)

Ademais, embora os impetrantes sustentem que deve ser aceita a justificativa apresentada pelo paciente, tendo em vista sua impossibilidade de realizar o pagamento por não possuir recursos financeiros para suportar o encargo sem comprometer o próprio sustento e de seus dependentes, como muito exposto pela douta Procuradora de Justiça, eles “
não
fizeram juntar qualquer prova dos gastos reais e efetivos do paciente, a demonstrar sua impossibilidade fática de arcar periodicamente com a pensão como fixada
.” (Id. 45653483).

De outro lado, observa-se do extrato acostado ao Id. 35284481, que os alimentos deixaram de ser pagos desde o mês de outubro de 2015, o que se evidencia descaso do paciente/alimentante com o cumprimento de sua obrigação.

No que diz respeito ao pedido de pagamento apenas das últimas 03 (três) parcelas, é despicienda, pois, os débitos alimentares venceram no curso do processo, o que permite a prisão civil, por autorização expressa do artigo 528, § 7o, do CPC.

Com relação ao requerimento de prisão domiciliar também não merece guarida, pois embora o paciente tenha 75 (setenta e cinco) anos de idade, se trata de medida excepcional, guardada apenas para situações específicas, de explicita necessidade de assistência médica ininterrupta para casos de natureza grave, o que não é o caso dos autos, pois o próprio atestado médico declara que o controle de suas enfermidades deve ser feito por trimestre (Id. 35284481). Decidir de maneira diversa seria desvirtuar o primordial escopo da prisão civil por alimentos, que, por certo, é obter de maneira forçosa o adimplemento da obrigação alimentar.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave - osteonecrose bilateral de cabeça femural -, encontra-se acamado, sem condições de se locomover e necessita de assistência médica contínua.
2. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor de prestação alimentícia em estabelecimento prisional comum revela-se extremo e indevido, com riscos de danos graves à sua saúde e integridade física. 3. Ordem concedida.” (HC 540.215/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 03/06/2020)
(destaquei)

Ressalta-se que o simples fato de o exequente ter alcançado a maioridade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para concessão da ordem, considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ele não necessita dos alimentos ou de que tem plena condição de se manter pelo próprio esforço.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 691 DO STF, POR ANALOGIA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO E CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AFIRMADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. SÚMULA No 358 DO STJ. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus contra decisão de Relator do Tribunal de Justiça que nega seguimento a Agravo de Instrumento, sob pena de indevida supressão de instância porquanto ausente a apreciação do mérito da controvérsia pelo Órgão colegiado. Aplicação, por analogia, da Súmula no 691 do STF. Precedentes. Possibilidade excepcional, entretanto, de se conceder a ordem de ofício. 2. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. 3. O STJ já consolidou o entendimento de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. 4. A ausência de debate pela autoridade coatora sobre a possibilidade de a execução operar de forma menos gravosa, impede o exame da matéria pelo STJ, sob pena de indevida "dupla" supressão de instância. Precedentes. 5.
A maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar. Precedentes. 5.1. O simples fato de a exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para concessão da ordem considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ela não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência, sem a prestação alimentar. (Súmula no 568 do STJ).
6. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem no seu curso não é ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 7. A inexistência de ilegalidade flagrante ou de coação no direito de locomoção do paciente impede a concessão da ordem de ofício. 8. Habeas corpus denegado.” (HC 560.208/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (destaquei)

Por fim, como consignado pela Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, “
a justificativa para o não adimplemento não pode estar apoiada no mero fato do alimentante/executado não conseguir organizar-se financeiramente, já que, repisa-se, a partir do momento em que condenado a pagar os alimentos ao seu neto, o paciente deveria ter incluído o pagamento da pensão como despesa obrigatória, todavia, também é preciso repisar que o que aconteceu foi somente a desídia do mesmo para com a Justiça, pois sequer respondeu a ação de alimentos, e depois, para com a decisão judicial, para não dizer do abandono para com seu neto. Pensar em sentido contrário inclina a situação de eterno desatendimento às ordens judiciais, e acima de tudo, ao dever dos que podem prestar alimentos àqueles que não o podem por si só prover-se, estimulando os alimentantes a nunca pagarem o que devem, esperando os fatos da vida como idade e outras contingências virem a justificar a falta de comprometimento para com as próprias obrigações
.”

Sobre o assunto, colaciono precedentes desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – JUSTIFICATIVA REJEITADA – ORDEM DENEGADA.
Estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o, do CPC.
” (N.U 1018744-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)(destaquei)

Isso posto,
denego a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020